Tribunal: STF
Processo: ADI 874
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-05-19
Data de publicação: 1993-05-19

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR.
LEI N. 6.457, DE 25.01.1993, DO ESTADO DA BAHIA, QUE OBRIGA A
INSTALAÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA EM VEICULOS DE TRANSPORTE COLETIVO
DE PASSAGEIROS, OPERANDO NO TERRITÓRIO BAIANO. ALEGAÇÃO DE OFENSA
AOS ARTS. 22, XI, E 25, PAR. 1., AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RELEVÂNCIA JURÍDICA DOS FUNDAMENTOS DA AÇÃO E "PERICULUM IN MORA"
DEMONSTRADOS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, PARA SUSPENDER, ATÉ O
JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO, A VIGENCIA DA LEI N. 6.457, DE 25.01.1993,
DO ESTADO DA BAHIA.